Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-45.2024.8.11.0009
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000465-45.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 344.777.211-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e Município de Colíder contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, condenando os entes públicos de forma solidária ao fornecimento de tratamento médico especializado em ortopedia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem possui competência para processar e julgar a demanda, considerando o valor da causa atribuído na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A competência é fixada no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores. O valor da causa de R$ 50.000,00 encontra-se dentro do limite de 60 salários mínimos estabelecido pela Lei n. 12.153/2009 para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. A ausência de comprovação sobre os critérios de arbitramento do valor da causa e a demonstração de que o procedimento tem custo médio de R$ 498,98 conforme Tabela SIGTAP reforçam a adequação à competência dos Juizados Especiais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido. Incompetência absoluta reconhecida. Autos remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Tese de julgamento:
"A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para ações de saúde é determinada pelo valor da causa no momento do ajuizamento, independentemente da complexidade da matéria, quando não ultrapassar 60 salários mínimos.".

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.153/2009, art. 2o; CPC, art. 64, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1009360-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025;
TJMT, AC n. 10052467820178110002, Rel. Desa. Graciema Ribeiro De Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.3.2023; TJMT, AC n. 0002508-94.2018.8.11.0101, Rel. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Cíve
is
interpost
a
s
pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Colíder contra sentença da 2a Vara da Comarca de Colíder que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, condenando os entes públicos de forma solidária ao fornecimento de transferência para unidade hospitalar especializada em ortopedia e realização de tratamento cirúrgico de correção de fratura em diáfise de úmero direito, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Trata-se de demanda objetivando compelir os requeridos a fornecerem tratamento médico especializado para correção de fratura. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Nas razões recursais
,

o Estado de Mato Grosso sustenta
,
preliminarmente
,
a suspensão do feito até deliberação definitiva sobre critérios de arbitramento de honorários advocatícios na judicialização da saúde pública, com base no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000
, bem como a incompetência absoluta do juizado, considerando que o valor da causa
se enquadra
na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
. No mérito,
defende
o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios, tendo em vista o caráter inestimável do direito à saúde, e alternativamente, a utilização do efetivo proveito econômico como base de cálculo.

O Município de Colíder, em suas razões recursais, reitera os argumentos sobre suspensão do processo e incompetência absoluta. Adicionalmente, sustenta a inexigibilidade da obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais em relação ao município, argumentando que o fornecimento do tratamento cirúrgico ortopédico para correção de fratura em diáfise de úmero direito é classificado como média e alta complexidade, sendo de competência estadual.

Nas contrarrazões, a apelado pugna pelo desprovimento dos recursos, concordando apenas com a eventual suspensão relacionada ao IRDR sobre honorários sucumbenciais, mas defendendo a manutenção da responsabilidade solidária entre os entes federativos e a adequação do valor da causa.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo sobrestamento do feito em relação à questão dos honorários advocatícios e, caso este Tribunal analise o mérito recursal, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e desprovimento dos apelos, mantendo inalterada a sentença prolatada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Incompetência absoluta

Preliminarmente, deve ser analisada a questão atinente à competência jurisdicional suscitada pelos recorrentes, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição
, nos termos do art. 64, § 1o do Código de Processo Civil
.

Este Tribunal tem adotado o entendimento de que a competência é fixada no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores que possam modificar os critérios determinantes da competência
.

Nesse sentido:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência. Ação de indenização por danos morais, materiais e pensão vitalícia. Valor estimativo da causa inferior ao limite legal do juizado especial da fazenda pública. Inadequação entre o valor declarado e o conteúdo econômico pretendo. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por servidor municipal contra decisão que declinou da competência da Justiça Comum para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos de ação de indenização por danos morais, materiais, dano estético, lucros cessantes e pensão vitalícia. A decisão recorrida baseou-se no valor atribuído à causa – R$ 50.000,00 – inferior ao limite legal de 60
salários mínimos
. O agravante sustenta que o valor declarado tem natureza estimativa e que o proveito econômico da demanda ultrapassa os limites de competência do Juizado Especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação indenizatória cujo valor da causa foi estimado em montante inferior a 60
salários mínimos
, mas cujos pedidos possuem conteúdo econômico potencialmente superior, é cabível a remessa da demanda ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A competência é fixada no momento da distribuição da ação, considerando o
salário mínimo
vigente à época, sendo irrelevantes alterações posteriores.

4. O valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial da demanda no momento do ajuizamento, sendo admitida estimativa apenas quando ausente critério legal, conforme art. 292 do CPC.

5. Quando os pedidos evidenciam proveito econômico superior ao limite legal do Juizado Especial, impõe-se ao juízo a correção de ofício do valor da causa, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

6. A fixação estimativa de R$ 50.000,00 não reflete os pedidos formulados, como indenizações de 200
salários mínimos
por dano moral e estético, além de pensão vitalícia.

7. A limitação ao teto do Juizado Especial, em tais casos, viola o princípio da reparação integral (art. 944 do CC) e restringe o acesso à jurisdição adequada.

8. O laudo pericial constante nos autos comprova a incapacidade total e permanente do agravante, justificando a necessidade de tramitação no juízo comum.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A competência é fixada no momento da distribuição da ação, de acordo com o valor do
salário mínimo
vigente à época, sendo irrelevantes alterações posteriores.
2. O valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial dos pedidos formulados na petição inicial, e não ser fixado de forma estimativa incompatível com o proveito econômico perseguido. 3. Verificada a inadequação entre o valor declarado e os pedidos formulados, deve o juízo, de ofício, determinar a retificação do valor da causa, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, e não declinar de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. 4. A pretensão de indenização por pensão vitalícia, dano moral e estético em valores superiores ao limite de alçada inviabiliza o processamento da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 43, 292, §3o, 312; CC, art. 944; Lei no 12.153/2009, art. 2o, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.633.411/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 23.09.2024; STF, Súmula 490.

(TJMT, AI n. 1009360-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
25
.
8
.
2025
)

No caso em análise, verifica-se que o valor atribuído à causa na petição inicial foi de R$ 50.000,00. Considerando que o
salário mínimo
vigente no ano de 2024, época do ajuizamento, correspondia a R$ 1.412,00, o parâmetro de 60
salários mínimos
estabelecido pelo art. 2o da Lei n. 12.153/2009 representa o valor de R$ 84.720,00.

Portanto, o valor da causa encontra-se dentro do limite de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecido em 60
salários mínimos
.

Ademais, constata-se que a requerente não trouxe qualquer comprovação sobre os critérios utilizados para o arbitramento do valor da causa, não apresentando orçamentos ou documentos que justifiquem a quantia de R$ 50.000,00. Por outro lado, os autos demonstram que o procedimento foi efetivamente realizado no Hospital Estadual de Várzea Grande, unidade do Sistema Único de Saúde, conforme
Id de origem 152768201
. O Município anexou extrato da Tabela SIGTAP em sua contestação, evidenciando que o procedimento tem custo médio de R$ 498,98 para o SUS.

Dessa forma, considerando os elementos constantes nos autos, o valor atribuído à causa desde o ajuizamento atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A Lei n. 12.153/2009
em seu art. 2o
estabelece de forma clara a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ações de conhecimento em que o valor da causa não ultrapasse 60
salários mínimos
.

Este Tribunal, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, estabeleceu o Tema n. 01 com a seguinte tese:
"Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial"
.

Esta Corte já decidiu no sentido de reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas dessa natureza, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL – INCOMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
– COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 – COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. 1. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 pela Seção de Direito Público deste Tribunal (Tema n. o 1), firmou-se a tese de absoluta competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e julgar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos decisórios até então praticados. 3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para apreciação do Recurso de Apelação Cível."

(TJMT, AC n. 10052467820178110002, Rel. Desa. Graciema Ribeiro De
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.3.2023)

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
– ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI No 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. Deve ser reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, afastando-se a análise deste recurso de apelação por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei no 12.153/2009, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é
medida
que se impõe. 2. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial."

(TJMT, AC n. 0002508-94.2018.8.11.0101, Rel. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.5.2023)

Ademais, a inobservância da competência absoluta constitui vício capaz de ensejar futura ação rescisória, nos termos do artigo 966, inciso II, do mesmo diploma legal.

Portanto, reconheço a incompetência absoluta do juízo de origem para processar e julgar a presente demanda, devendo os autos
ser
remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Efeitos da declaração de incompetência

Reconhecida a incompetência absoluta, os demais pontos suscitados nos recursos ficam prejudicados no momento, uma vez que não compete a este órgão colegiado analisar questões de competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

No tocante aos efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente, aplicam-se as disposições do art. 64, § 4o, do Código de Processo Civil, que determina a conservação dos efeitos das decisões proferidas pelo juízo declarado incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Assim, as decisões proferidas nos autos, incluindo a sentença de mérito, mantêm sua eficácia até eventual nova manifestação do juízo competente, preservando-se os direitos já consolidados e evitando prejuízos às partes em decorrência do vício de competência.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA
absoluta do juízo de origem e
DECLINO
da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, para apreciação dos recursos interpostos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025